Tribunal: CARF
Processo: 10970.720120/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720120/2017-60
ACÓRDÃO
2401-012.258 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALIL JORGE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2015
SÚMULA CARF N° 150. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RE 718.874.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
contribuições regidas pela Lei no 10.256, de 2001, sendo constitucional
formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 295/313) interposto em face de decisão (e-fls.
270/276) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração de Contribuições
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.258 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720120/2017-60
2
Previdenciárias da Empresa/Empregador (e-fls. 2/12) relativas ao Código de Receita 2158
Contribuição Riscos Ambientais/Aposentadoria Especial (infração: GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL
NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO) e ao Código de Receita 4863 Contribuição Previdenciária sobre a
Comercialização da Produção Rural (infração: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA
DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO
NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO), a versar sobre as competências 05/2014 a 12/2015, cientificado
em 22/06/2017 (e-fls. 196). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 13/21, transcrevo:
No caso, em virtude da ordem judicial proferida nos autos 0029142-
20.2010.4.01.3400/DF, impedindo a efetivação da retenção pelos adquirentes,
aplica-se o mesmo entendimento previsto no art. 150 da IN RFB n° 971, de 2009,
efetivando-se o lançamento do tributo suspenso diretamente no contribuinte
autor da referida ação judicial. (...)
O fato gerador das contribuições destinadas à previdência social, devidas por sub-
rogação, ocorre na comercialização da produção rural dos Segurados Especiais ou
dos Produtores Rurais Pessoas Física diretamente com a empresa adquirente,
consumidora, consignatária ou com cooperativa. Porém, de acordo com os itens
citados acima, o lançamento será efetuado no contribuinte empregador rural
pessoa física, previsto no art. 25 da Lei no 8.212/91, coautor da ação judicial no
0029142-20.2010.4.01.3400/DF. (...)
O lançamento em questão foi efetuado com o intuito de prevenir a decadência,
conforme art.86 do Decreto n° 7.574, de 29 de setembro de 2011, (...)
Na impugnação (e-fls. 199/217), foi abordado o seguinte capítulo:
(a) Inconstitucionalidade e Ilegalidade do lançamento (por falta de liquidez e
certeza e por violação de princípios constitucionais advindos da inexistência de
débito exigível em razão de ordem judicial a suspender a exigibilidade e pelo
decidido no RE 363852 e pendente o RE 718874).
Posteriormente, apresenta petição a reiterar argumentos e a invocar a Resolução n°
15, de 2017, do Senado Federal (e-fls. 258/266).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 270/276):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2014 a 30/12/2015
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
DE PRODUTORES RURAIS PESSOA FÍSICA.
São constitucionais, a partir da Lei no 10.256, de 2001, as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural de produtores rurais pessoa física.
LANÇAMENTO EM NOME DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.258 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720120/2017-60
3
Existindo medida judicial que impeça a empresa adquirente de efetuar a retenção
e o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural
adquirida de pessoa física, a RFB deve proceder ao lançamento do débito para
prevenir a decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, em nome
do produtor rural pessoa física ou segurado especial.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
O Acórdão foi cientificado em 08/02/2018 (e-fls. 292/294) e o recurso voluntário (e-
fls. 295/313) interposto em 05/03/2018 (e-fls. 295), em síntese, alegando:
(a) Inconstitucionalidade e Ilegalidade do lançamento. Ratificação. O voto do
Ministro Dias Toffoli no RE 363.852 reconheceu a inconstitucionalidade e o
processo do recorrente e o RE 718.874 não transitaram em julgado, sendo,
nesse contexto, equivocada a lavratura do Auto de Infração e merecendo
censura e reforma a decisão recorrida, ainda mais diante da Resolução n° 15,
de 2017, do Senado Federal (Constituição, art. 52, X), uma vez que inexigíveis as
contribuições lançadas. Na pendência do RE 718.874 e em face da Resolução n°
15/2017, há incerteza jurídica. Em face dos princípios da instrumentalidade e
economia processuais, ratifica e incorpora ao recurso as demais teses
defensivas da impugnação, ainda que se abstendo de as reiterar nas razões
recursais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 08/02/2018 (e-fls. 292/294), o recurso
interposto em 05/03/2018 (e-fls. 295) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Inconstitucionalidade e Ilegalidade do lançamento. Ratificação. Nas razões
recursais, o contribuinte insiste na ilegalidade da lavratura do auto de infração por incerteza
diante da Resolução n° 15/2017 e da pendência do RE 718.874, bem como pela
inconstitucionalidade reconhecida no RE 363.852 e discutida em processo judicial do recorrente
(0029142-20.2010.4.01.3400/DF) e no RE 718.874. Além disso, invocando os princípios da
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.258 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720120/2017-60
4
instrumentalidade e da economia processual, afirma ratificar e incorporar ao recurso as demais
teses defensivas da impugnação, ainda que se abstendo de as reiterar nas razões recursais. Note-
se, contudo, que as demais teses defensivas da impugnação também se constituem em
argumentos pertinentes ao único capítulo impugnado e reiterado nas razões recursais, ainda que
sem a transcrição, mas que igualmente se firmam nas mesmas premissas a seguir apreciadas.
Não prospera a premissa de a Resolução do Senado Federal n° 15, de 2017, e de o
RE 363.852 impedirem o lançamento, uma vez que não se aplicam às competências objeto do
lançamento; competências 05/2014 a 12/2015. O entendimento em questão não destoa do
Parecer PGFN/CRJ/No1447/2017 e nem da jurisprudência vinculante cristalizada na seguinte
súmula:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
Não subsiste a premissa de o RE 718.874/RS e de a ação judicial do recorrente
estarem pendentes. A pendência ao tempo do lançamento não impedia o lançamento efetuado
para prevenção de decadência e sem aplicação de multa (Decreto n° 7.574, de 2011, art. 86). Os
julgamentos não foram favoráveis às pretensões do recorrente.
Assim, impõe-se o reconhecimento de que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE
718.874 para fixar a tese de que “é constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção”, tendo, na ação judicial promovida pelo
recorrente, transitado em julgado decisão a aplicar o entendimento firmado pelo STF, transcrevo:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0029142-20.2010.4.01.3400/DF
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES
DO
STF.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
FUNRURAL.
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
E
MATERIAL.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RETENÇÃO
E
RECOLHIMENTO.
FUNRURAL. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1. Os presentes autos retornaram a este órgão julgador para juízo de retratação
em face do julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874 (Tema 669),
realizado sob o regime da repercussão geral pelo egrégio Supremo Tribunal
Federal.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.258 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720120/2017-60
5
2. O julgamento de mérito, realizado sob a sistemática da repercussão geral,
autoriza a aplicação imediata da tese fixada às causas que versem sobre o tema,
sendo prescindível o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes do STF (RE
1007733 e RE 989413).
3. Em julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da
repercussão geral da matéria, fixou-se a tese de que é constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 10.256/2001, após
a Emenda Constitucional no 20/98, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção
4. Em razão da declaração de constitucionalidade da contribuição social do
empregador rural pessoa física, após a Lei no 10.256/01, faz-se devida a retenção
e recolhimento da contribuição social devida à Seguridade Social, nos termos do
art. 30, da Lei no 8.212/91.
5. Juízo de retratação exercido para dar provimento à apelação e à remessa
oficial, tida por interposta.
A C Ó R D Ã O
Decide a 8a Turma, à unanimidade, em juízo de retratação, dar provimento à
apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da Relatora.
8a Turma do TRF da 1a Região -25/06/2018.
Por conseguinte, não prosperam as premissas nas quais se alicerçaram todas as
alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade do lançamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 326
DF CARF MF
Original